Tribunal: CARF
Processo: 12448.912927/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.912927/2012-66
ACÓRDÃO
1002-004.040 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTVS RIO SOFTWARE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NÃO CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. LIMITES
DA LIDE.
O não conhecimento da manifestação de inconformidade pelo colegiado
recorrido, impede o conhecimento em sede de recurso voluntários das
demais ainda não apreciadas pela instância a quo.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA
SANAR
DEFEITO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO
NO
PRAZO.
NÃO
CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Constatada irregularidade na representação processual do sujeito passivo,
nos termos da Súmula CARF no 129, é obrigatória a intimação do
contribuinte para sanar o defeito antes da análise do conhecimento do
recurso administrativo. Sendo válida a intimação, a falta de regularização
da representação impede o conhecimento da defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que tange ao item “Da nulidade da intimação, via
postal, para regularização processual e do necessário conhecimento da manifestação de
inconformidade”, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.040 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912927/2012-66
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de compensação em que a Recorrente
TOTVS RIO SOFTWARE LTDA efetuou compensação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na
Fonte, por meio de PER/DECOMP registrado sob o no 02955.87234.071111.1.7.02-4286, referente
ao exercício 2010, ano-calendário de 2009, no valor de R$ 203.229,13.
Em Despacho Decisório (fl.38), a compensação presente no Per/DECOMP acima
mencionada não foi homologada e o direito creditório não foi reconhecido.
A Recorrente teve ciência (fl. 184) do Despacho Decisório em 13/07/2012, e
apresentou Manifestação de inconformidade em 14/08/2012 (fls. 47/51).
Os membros da 8a Turma da DRJ/RJO, por meio do acórdão no 12-114.378, por
unanimidade de votos, não conheceram da manifestação de inconformidade apresentada, em
decorrência de irregularidade na representação processual. Foi esclarecido que ao caso foi
aplicada a inteligência da Súmula CARF no 129 (“Constatada irregularidade na representação
processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do
conhecimento do recurso administrativo”), entretanto verificou-se que, mesmo após intimada a
regularizar a representação processual, nenhuma resposta foi apresentada pelo contribuinte (vide
fls. 187/193).
A interessada foi cientificada da decisão acima em 27/08/2020 (fl. 209), e
apresentou Recurso Voluntário em 28/09/2020 (fls. 212/224) com os seguintes argumentos:
 aduz a Recorrente que a intimação para regularização da representação não
foi realizada em seu endereço correto à época,
 conforme se verifica dos autos, a intimação pela via postal foi entregue no
dia 02/05/2014, conforme “AR” juntado às fls. 191, em seu suposto
endereço à época, na Praia do Flamengo, no 200, 16o andar, sala 1601,
Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 22210-030.
 referida intimação padece de flagrante vício de nulidade, uma vez que
realizada em endereço diverso da Recorrente à época, que já havia alterado
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.040 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912927/2012-66
3
o endereço de sua sede para a Rua Visconde de Inhaúma, 83, 11o e 12o
andares, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20091-007.
 o novo endereço já constava no Cadastro Nacional perante a Receita Federal,
e ainda assim, a intimação foi realizada em seu antigo endereço.
 Inquestionável a nulidade da intimação para regularização processual da
Recorrente e consequentemente de todos os atos processuais posteriores,
razão pela qual requer seja reformado o acórdão recorrido, de modo que
seja conhecida a manifestação de inconformidade apresentada, sob pena
de violação ao artigo 23 do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 129.
 Quanto ao mérito, expõe a Recorrente que, quando da transmissão do
PER/DCOMP no 11625.36656.080414.1.3.02-9004, a Recorrente, por um
lapso, deixou de indicar todas as parcelas que compuseram o crédito de
Saldo Negativo de IRPJ apurado no exercício de 2010 (AC 2009),
especialmente os pagamentos de estimativa mensal de IRPJ realizados, que
perfazem o montante de R$ 354.121,67, conforme devidamente
comprovado mediante a apresentação dos respectivos comprovantes de
arrecadação (DARF), às fls. 177.
 Aduz que a indicação de retenções em valor suficiente à compensação
constava em época própria na competente DIPJ (fls. 78 – Ficha 12A), como se
observa no corpo do Despacho Decisório, às fls. 38, que indicou a
divergência do valor do saldo negativo disponível, e houve por bem adotar o
menor valor encontrado.
 Argumenta que considerado os pagamentos de estimativa mensal de IRPJ
efetivamente realizados, somados às retenções na fonte sofridas pela
Recorrente no ano calendário de 2009 no valor de R$ 426.322,91 – estas já
reconhecidas pelo Despacho Decisório –, considerando o IRPJ devido de R$
577.215,14, conclui-se de modo irrefutável pela existência e legitimidade do
crédito de saldo negativo informado no PER/DCOMP, no valor de R$
203.229,13.
 Afirma que o mero erro material no preenchimento do PER/DCOMP, assim
como eventuais erros de preenchimento de obrigações acessórias, não se
sobrepõem à realidade dos fatos incontestáveis, é dizer, deflui-se dos
comprovantes de recolhimentos (DARF) de estimativas mensais de IRPJ do
AC 2009 (fls. 177) a efetiva existência de crédito indicado pela Recorrente e
utilizado para extinguir a integralidade dos débitos atinentes às
compensações declaradas.
 Salienta a Recorrente que sua escrituração contábil e declarações tributárias
atinentes a obrigações acessórias estão conformes e convergentes com as
informações e documentos ora apresentados, que por sua vez alinham-se às
informações inseridas no pertinente PER/DCOMP, excetuando-se tão
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.040 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912927/2012-66
4
somente a omissão neste documento em relação aos pagamentos de
estimativas mensais de IRPJ.
 Afirma ainda que, ainda que se venha a detectar algum equívoco em relação
às obrigações acessórias pela própria Recorrente, o que se admite apenas a
título a argumentativo, certamente que mero erro formal eventual quando
do preenchimento do PER/DCOMP ou outra declaração conexa não poderá
ser um óbice ao direito creditório. Por óbvio, tal circunstância não afasta a
existência do crédito da Recorrente, devidamente utilizado para extinguir o
débito objeto da presente lide, ainda exigido pela Receita Federal do Brasil.
 Sustenta que é de se observar que o ato administrativo de análise e
homologação das declarações de compensação tem tão somente o fito de
conferir a regularidade da operação, considerando que ela é realizada
integralmente pelo contribuinte, que opera a extinção de débitos fiscais ao
apontar direito de crédito em montante idêntico ao débito que possui
perante a Fazenda Pública.
 Expõe que negativa ao direito creditório meramente na existência de
divergências nas obrigações acessórias não se sustenta em face do atual
estágio da jurisprudência pátria, que, com lucidez, vem afastando a forma
para dar espaço ao conteúdo, postura condigna com a atuação da
Administração Pública.
 Afirma que, com base nos princípios da verdade material e da eficiência que
a Administração Tributária Federal é autorizada a realizar a compensação
entre os débitos confessados pelo contribuinte e os créditos que este possui
perante a Administração.
 Aduz que o procedimento administrativo criado pela RFB para a
compensação de créditos mútuos deve instrumentalizar os direitos fixados
pelo legislador, e não criar obstáculos para o seu exercício, de modo que
devem ser otimizados os procedimentos de reconhecimento de crédito e
extinção de débitos tributários.
 Afirma ainda que, deverão de ser analisados os elementos apresentados, a
fim de se identificar os fatos como verdadeiramente ocorridos, e,
comprovada a realização de pagamentos de estimativa mensal de IRPJ ,
haverá de ser reconhecido como inconteste o direito de crédito da
Recorrente, nos termos em que comprovados, e irrefutável o seu direito em
promover as compensações nos moldes em que declaradas.
 requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário
para reformar o Acórdão da seguinte forma: a) seja reconhecida a nulidade
da intimação da Recorrente para regularização de sua representação
processual, uma vez que realizada em endereço diverso de seu domicílio
fiscal a época, de modo que seja reconhecida, por conseguinte, a nulidade
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.040 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912927/2012-66
5
de todos os atos processuais posteriores, para o necessário conhecimento da
manifestação de inconformidade apresentada; b) em decorrência do pedido
supra, seja analisado o mérito do presente recurso, para reconhecimento
integral do crédito pleiteado, homologando, por consequência, a extinção
integral por compensação dos débitos vinculados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
entretanto deve ser conhecido apenas parcialmente.
Como exposto o acórdão recorrido deixou de conhecer da Manifestação de
Inconformidade haja vista constatação de irregularidade na representação processual e neste caso
os efeitos do não conhecimento sãos os mesmos aplicados aos casos de intempestividade da
defesa, ou seja, sem impugnação ou manifestação de inconformidade válidas não há formação de
contencioso administrativo.
Neste cenário, a única matéria passível de apreciação pelo Colegiado é a alegação
de nulidade da intimação referente a determinação de regularização da representação processual,
não havendo espaço para análise das matérias ainda não debatidas pela instância a quo.
Pelo exposto conheço em parte do recurso, apenas no que tange ao item “Da
nulidade da intimação, via postal, para regularização processual e do necessário conhecimento
da manifestação de inconformidade”.

Da Preliminar
Como exposto, o contribuinte apresentou o PER/DECOMP registrado sob o no
02955.87234.071111.1.7.02-4286 - referente ao exercício 2010, ano-calendário de 2009, por meio
do qual tem como objetivo utilizar saldo negativo apurado de R$ 203.229,13 para compensação
com os créditos tributários apurados no período.
Ocorre que o Despacho Decisório de fls. 38/46, embora tenha reconhecido a
existência de valor de imposto retido na fonte, entendeu pela não comprovação dos pagamos das
parcelas de IRPJ levando, consequentemente, a não reconhecimento do saldo negativo e
homologação da compensação.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.040 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912927/2012-66
6
Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade que deixou de ser conhecida pela Delegacia de Julgamento haja vista a
irregularidade formal dos instrumentos de representação. Vale destacar que em cumprimento à
Súmula CARF no 129, o Contribuinte foi devidamente intimado para regularizar o vício,
entretanto não o fez. E aqui nasce a lide do presente recurso.
Segundo apontado pelo Contribuinte a intimação para regularização da
representação processual foi envida para endereço que já não era utilizado pela empresa na
época. Foi esclarecido pelo recurso:
15. Conforme se verifica dos autos, a intimação da Recorrente pela via postal foi
entregue no dia 02/05/2014, conforme “AR” juntado às fls. 191, em seu suposto
endereço à época, na Praia do Flamengo, no 200, 16o andar, sala 1601,
Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 22210-030, confira-se:

16. Ocorre que referida intimação padece de flagrante vício de nulidade, uma vez
que realizada em endereço diverso da Recorrente à época, que já havia alterado
o endereço de sua sede para a Rua Visconde de Inhaúma, 83, 11o e 12o andares,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20091-007, conforme facilmente já se
comprovava pelo seu Cartão CNPJ:

Em que pese o esforço, entendo que o Contribuinte não conseguiu comprovar que
de fato o endereço utilizado para intimação já não era mais o local da sua sede, isso porque a
prova trazida aos autos se limita à Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (fls. 227) cuja parte da
imagem foi acima destacada, e nela não consta qualquer informação acerca de quando teria
ocorrido a mudança de endereço. O que temos no referido documento é a informação de que a
empresa foi baixada em 02.09.2019 (05 anos após a intimação que se deu em 02/05/2014) e que
nesta data o endereço seria Rua Visconde Inhauma, andares 12 e 11, Centro – Rio de Janeiro.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.040 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912927/2012-66
7
A informação é ratificada pelo extrato de fls. 199:

O fato de o endereço constante do cadastro na data da baixa da empresa ser
diverso, não comprova o erro da intimação ocorrida no passado. Portanto, não há elementos
capazes de atribuírem certeza a informação sobre o suposto erro de logradouro, requisito
essencial para caracterizar a nulidade da intimação a qual, repita-se, ocorreu em 02/05/2014.
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 347
DF CARF MF
Original